Tribunal: TJPA
Processo: 0017664-04.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017664-04.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LIVIA NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017664-04.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDA: LÍVIA NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação cível por Lívia Nascimento de Carvalho, anulou a sentença proferida em ação de nunciação de obra nova, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento, em razão de ausência de citação válida da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte ré supre a ausência de citação válida, afastando a nulidade processual; (ii) estabelecer se, diante da ausência de citação, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, por comprometer a formação da relação processual e impossibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4.

O comparecimento espontâneo da parte ré, para suprir a ausência de citação, exige ausência de prejuízo e ciência plena da demanda e oportunidade de manifestação sobre todas as imputações, o que não se verificou nos autos.

5.

O vício da ausência de citação não se configura mera irregularidade, mas nulidade insanável, impedindo o prosseguimento do feito e a aplicação da teoria da causa madura.

6.

A decisão monocrática anulou corretamente a sentença, preservando os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, tornando nulos os atos processuais subsequentes e exigindo a anulação da sentença.

2.

O comparecimento espontâneo da parte ré só supre a ausência de citação quando não houver prejuízo e houver ciência plena da demanda e oportunidade efetiva de defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não há relação processual válida, devendo o feito retornar à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 239, §1º, 1.013, §3º, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual acolhi a preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação cível interposto por
LÍVIA NASCIMENTO DE CARVALHO
,

nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, de forma monocrática, e nos termos do art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno desta Corte, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito, restando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso de apelação, pelas razões expostas alhures.”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Alega que a ação de nunciação de obra nova foi ajuizada com o objetivo de impedir a continuidade de construção irregular em imóvel situado na Travessa Pirajá, Bairro do Marco, tendo em vista que a edificação fora iniciada sem as devidas licenças e em desacordo com normas urbanísticas.

Afirma que a requerida, ora agravada, prosseguiu com a obra mesmo após a lavratura de Auto de Infração e Embargo, razão pela qual foi pleiteada a demolição da estrutura irregular, bem como sua condenação ao pagamento de indenização.

Argumenta que, apesar da anulação da sentença sob o fundamento de ausência de citação válida, a requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou Alvará de Construção posterior à propositura da demanda, o que, segundo o Município, supriria eventual nulidade, nos termos do art. 239, §1º do CPC, afastando o cerceamento de defesa.

Sustenta que a apresentação do alvará revela reconhecimento tácito do pedido e que o feito já está suficientemente instruído, de modo que se impõe a aplicação da teoria da causa madura para que o Tribunal julgue diretamente o mérito, com base no art. 1.013, §3º do CPC.

Alega ainda que a agravada deve ser condenada nos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, uma vez que sua conduta deu causa à propositura da demanda (Num. 25143870 - Págs. 3-5).

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para afastar a nulidade da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, pugna pela manutenção da decisão que anulou a sentença (Num. 25512338 - Págs. 1-6).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A pretensão deduzida no Agravo Interno interposto pelo Município de Belém não merece prosperar, pois carece de amparo legal e se revela absolutamente descolada do conjunto probatório e da lógica processual assentada na decisão monocrática proferida no documento ID nº 23553857 - Pág. 8, a qual anulou corretamente a sentença de mérito por nulidade insanável, decorrente da ausência de citação válida da parte ré.

Inicialmente, cumpre salientar que o cerne da controvérsia recursal gravita em torno da alegação do Município de que o comparecimento espontâneo da parte ré supriria a ausência de citação, com fulcro no §1º do art. 239 do Código de Processo Civil. Contudo, esta assertiva ignora deliberadamente que, no caso concreto, o comparecimento espontâneo não se traduziu em ciência plena da relação processual nem em oportunidade efetiva de exercício do contraditório e da ampla defesa.

A decisão monocrática demonstrou de forma irrefutável que a citação jamais foi realizada, conforme certidão da Diretoria de Secretaria datada de 27/06/2011 (ID nº 19148615), a qual atestou que a parte requerida não havia sido citada. Mesmo diante deste fato, o juízo de primeiro grau prosseguiu com o feito como se houvesse revelia, deferindo o julgamento antecipado da lide.

A posterior tentativa de saneamento processual, por meio de determinação judicial datada de 12/09/2013, que anulou atos processuais e ordenou a citação regular, jamais foi efetivada. Assim, restou configurada a perpetuação de vício de nulidade insanável, que contaminou toda a marcha processual subsequente.

O argumento recursal de que o simples peticionamento da ré suprimiria o vício da citação revela uma interpretação isolada do artigo 239, §1º, do CPC. A norma em questão exige, para sua eficácia, que o comparecimento espontâneo ocorra de modo a garantir à parte ciência plena e concreta sobre o objeto da demanda e oportunidade para influenciar utilmente no contraditório.

No caso em apreço, a requerida, ao comparecer espontaneamente aos autos em 10/09/2013, apresentou Alvará de Obra e requereu, de forma expressa, a extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, alternativamente, a devolução do prazo para manifestação sobre as imputações. Tal pleito jamais foi apreciado, conduzindo ao indevido julgamento de mérito em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Não se trata, portanto, de mera irregularidade sanável, mas de vício transrescisório, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado. A ausência de citação válida comprometeu a própria formação da relação processual, como reconhecido expressamente na decisão recorrida.

Neste contexto, o fundamento de que o processo já se encontraria “maduro” para julgamento direto pelo Tribunal também se mostra equivocado e juridicamente insustentável, pois parte de um pressuposto inexistente: a higidez do rito processual. Inexistente relação processual válida, inexistente está a possibilidade de formação de causa madura nos moldes do art. 1.013, §3º do CPC.

Portanto, ao decidir pela anulação da sentença, a decisão monocrática agiu em plena conformidade com o ordenamento jurídico, preservando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, cuja inobservância, no caso, era manifesta e incontornável. Não há, pois, qualquer ilegalidade, erro material ou má interpretação a ser sanada pela via recursal manejada pelo Município.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025